Tribunal: TJDFT
Processo: 0706729-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Internação provisória. Atos infracionais análogos aos crimes de furto e porte de drogas e à contravenção penal de porte de arma branca. Não necessidade da medida.
1 – Para que seja decretada a internação provisória, necessário haja indícios suficientes de autoria e materialidade do ato infracional, e demonstrada a necessidade imperiosa da medida (ECA, art. 108, § único).
2 – Não se recomenda a internação provisória se os atos infracionais imputados ao adolescente são sem violência ou grave ameaça - análogos aos crimes de furto e porte de drogas e à contravenção penal de porte de arma branca -, não há notícia de que o adolescente está envolvido em outros atos infracionais e as passagens anteriores pela VIJ, na maioria foi concedida remissão judicial, em uma delas foi julgada improcedente a representação, e em outras ainda não se tem notícia de sentença.
3 – Agravo não provido.